Tribunal: TJSP
Processo: 1028716-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de defesa – Inexistência – Plano de Saúde Coletivo Empresarial – Menos de 30 vidas – Rescisão unilateral –Declaração de saúde com omissão de doenças preexistentes e inclusão de parente no plano com falsa afirmação de ser empregada, violando o disposto no art. 5o da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS - Existência de fraude que dispensa a prévia notificação –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de defesa – Inexistência – Plano de Saúde Coletivo Empresarial – Menos de 30 vidas – Rescisão unilateral –Declaração de saúde com omissão de doenças preexistentes e inclusão de parente no plano com falsa afirmação de ser empregada, violando o disposto no art. 5o da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS - Existência de fraude que dispensa a prévia notificação – Dano moral não caracterizado – Recurso da autora desprovido e provida a apelação da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028716-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
MARIA FRANCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante PLANO DE SAUDE SANTA TEREZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação da autora e
deram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1028716-08.2019.8.26.0114
Comarca:
Campinas (4a Vara Cível)
Apelantes:
Maria Francineide Pereira dos Santos e Plano de Saúde
Santa Tereza
Apelados:
Os mesmos
Juíza:
Vanessa Miranda Tavares de Lima
Voto n. 20.997
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Cerceamento de defesa
Inexistência
Plano de Saúde Coletivo Empresarial Menos
de 30 vidas Rescisão unilateral –Declaração de saúde com
omissão de doenças preexistentes e inclusão de parente no
plano com falsa afirmação de ser empregada, violando o
disposto no art. 5o da Resolução Normativa n. 195/2009 da
ANS - Existência de fraude que dispensa a prévia notificação
Dano moral não caracterizado
Recurso da autora
desprovido e provida a apelação da ré.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
moral diante do cancelamento unilateral e imotivado de plano coletivo
empresarial contratado pela autora por intermédio de sua MEI, sem
qualquer notificação, tendo recusada a realização de exame e a inclusão de
sua sobrinha no plano, pleiteando indenização no valor de R$ 20.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a ré a compensar a importância de R$
5.000,00, a título de dano moral, arcando, ainda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação (fls. 176/181).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A
autora
apelou
pleiteando
a
majoração
da
indenização, argumentando que dispõe de condição socioeconômica baixa,
ao que se soma, ainda, a gravidade dos danos perpetrados pela conduta da
requerida, que impediu-lhe a realização dos exames médicos prescritos e,
mais do que isso, recusou-se a solucionar a questão extrajudicialmente,
pelo que requer seja reformada a sentença a fim de fixar em R$ 20.000,00
o valor da indenização por dano moral (fls. 183/192)
A
requerida,
também,
recorreu
arguindo
preliminarmente o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento
antecipado da lide, com o indeferimento das provas oral e pericial
requeridas, mormente tendo em vista a fundamentação apresentada pela
sentença no sentido de que a requerida não comprovou os fatos alegados,
pugnando pela anulação, e, no mérito, sustentou que o plano foi contratado
em 29/03/2018, e que, na entrevista médica realizada com a autora em
14/02/2019,
verificou-se
ser
portadora
de
doença
previamente
diagnosticada e documentada, omitida na declaração de saúde, além disso,
detectou-se, também, que a dependente Leidimaura não era funcionária da
empresa contratante, como alegado à época de sua inclusão no plano, fatos
que ensejaram a notificação de rescisão por justo motivo, enviada em
15/02/2019, o que sequer foi questionado pela autora à época, inexistindo
qualquer ilegalidade na conduta adotada, improcedendo a ação (fls.
195/219).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 198).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 224/236 e
237/250).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Inexistiu cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado, uma vez que a admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade
e conveniência, e, no caso, era suficiente a produção de prova documental
para demonstrar os fatos essenciais ao deslinde da demanda.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
flexibilizou-se para admitir, com fundamento no art. 29 da Lei n. 8.078/90,
em circunstâncias especiais, de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica frente ao fornecedor, a existência de um consumidor
intermediário, ainda que adquira o produto ou contrate o serviço com o fim
de incrementar a própria atividade profissional ou econômica, visando
lucro.
Como no caso de pequena empresa individual que
contratou com multinacional o aluguel de máquinas fotocopiadoras para
desenvolver sua atividade comercial (REsp 861.711/RS, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/04/2011, DJe 17/05/2011), ou do caminhoneiro que reclama a proteção
do Código de Defesa do Consumidor, porque o veículo adquirido, utilizado
para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família,
apresentou defeitos de fabricação (REsp 716877/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2007, DJ
23/04/2007, p. 257) e, ainda, na hipótese do conflito entre uma empresa
fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, suprimentos, peças e
acessórios para a atividade confeccionista e uma pessoa física que adquire
uma máquina de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica (REsp 1010834/GO,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/08/2010, DJe 13/10/2010).
Na
hipótese
da
autora,
microempreendedora
individual, que nessa qualidade, firmou plano de saúde coletivo
empresarial em 29/03/2018 (fls. 25/40), para cobertura de apenas três
vidas, o que vulgarmente tem-se chamado de "falso coletivo" (RECURSO
ESPECIAL No 1.698.244 - SP (2017/0234651-5) RELATOR : MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO), deve a relação ser apreciada sob as regras do
CDC. O Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que: "a Lei
dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente
as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde coletivo e individual/familiar (art.35-G)" (REsp 1708317/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/04/2018, DJe 20/04/2018). Consoante a Súmula n. 608 do STJ: "aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
Insurge-se a requerente contra a rescisão unilateral e
imotivada do contrato, pela requerida, sem notificação prévia. Por sua vez,
argumenta a Operadora não ter havido qualquer irregularidade no
cancelamento do contrato, que foi notificado à autora e, ademais, motivado
pela omissão de doença preexistente, no momento da contratação, e, além
disso, pela tentativa de fraude evidenciada na omissão da verdade quanto à
qualificação da Sra. Leidimaura como empregada (fls.97), para inclui-la
dentre os beneficiários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É expresso o inciso II do art. 13 da Lei n. 9.656/98 que
"a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência", e como deflui da declaração de
saúde de fls. 92/95, a autora na contratação informou apenas a prévia
realização de cesariana, mas omitiu que tinha histórico de convulsões no
período do último parto em fevereiro/2017 e que na época realizou exame
de tomografia de crânio com achado de Aneurisma de 6,5 mm na fissura
silviana esquerda, conforme laudo que apresentou à médica quase um anos
após a contratação do plano (fls.105), e pretendeu a inclusão da sobrinha
no plano, encaminhando o documento, como se fosse empregada da
empresa, violando o disposto no art. 5o da Resolução Normativa n.
195/2009 da ANS que restringe a cobertura do plano privado de assistência
à saúde coletivo empresarial à população delimitada e vinculada à pessoa
jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
Havendo informações imprecisas de forma deliberada
para obter vantagem, e não por hipossuficiência, o que restou demonstrado,
não cabe a inversão do ônus da prova e não há necessidade de prévia
notificação da contratada para ensejar a rescisão do contrato. Ainda que
informada da rescisão do contrato a autora admitiu que acabou sendo
autorizado o exame (fls.185) e posteriormente foi notificada da rescisão,
inexistindo dano moral injusto a ser indenizado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
da autora e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré para Julgar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento das custas do
processo e em honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da
justiça.

ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica